Tribunal: STF
Processo: HC 186387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. FUGA APÓS A PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do ora paciente, ante o modus operandi – disparo de tiro, em via pública, contra a vítima por motivo torpe, a qual foi a óbito –, além do fato de que empreendeu fuga após a prática delitiva, não havendo nos autos, até a presente data, notícia de sua prisão, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. Ressalta-se, ainda, que o paciente é reincidente em crime cometido mediante violência e grave ameaça, tendo em vista que ostenta outra condenação com trânsito em julgado pela prática de roubo majorado, recomendando-se sua custódia cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a prisão cautelar do paciente foi “decretada em virtude de um mandado de intimação não cumprido por um oficial de justiça, que certificou equivocadamente que o endereço a ser diligenciado NÃO EXISTIA”, de modo que o paciente nunca esteve foragido.
    5. Prossegue a impetração para sustentar que, “[n]o tocante às afirmações de que existe possibilidade de reiteração delitiva do paciente, novamente se equivoca a autoridade coatora, vez que das folhas de antecedentes apresentadas consta uma condenação por roubo no ano de 2007, cuja pena o paciente já cumpriu e por quase 10 anos teve vida regrada, trabalhando e sem se envolver em qualquer ato ilícito”. Ressalta que o paciente se encontra preso há mais de um ano, “sem uma sentença condenatória ou júri marcado”.
    6. A defesa requer a revogação da prisão processual do paciente. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9.  As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, o caso atrai o entendimento do STF de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do ora paciente, ante o modus operandi – disparo de tiro, em via pública, contra a vítima por motivo torpe, a qual foi a óbito –, além do fato de que empreendeu fuga após a prática delitiva [...]”.
    10. O eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente nunca esteve foragido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator